Tribunal: TCU
Processo: 039.926/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 572023, modalidade Pregão e Uasg 100010 (Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 300 (trezentas) licençasno modelo por subscrição do Core PAS/PAM Self Hosted CyberArk, atualização do ambienteatual, configuração, garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nostermos do presente edital e dos seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 23/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 57/2023, promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) , com valor estimado de R$ 7.896.871,50, com vistas à contratação de empresa especializada para fornecimento de trezentas licenças no modelo por subscrição do Core PAS/PAM Self Hosted CyberArk, atualização do ambiente atual, configuração, garantia e suporte técnico pelo período de 36 meses. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter havido direcionamento da licitação para um único fabricante, com consequente restrição indevida à competitividade; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) foi apresentada justificativa técnica para a padronização da solução, tendo em vista que o TJDFT já possui licenças perpétuas do fabricante Cyberark, instaladas e em uso, sendo inviável e antieconômica a sua substituição por outra solução de mercado ( upgrade competitivo) ; ii) o fabricante indicado continua como um dos líderes de mercado; e iii) houve efetiva competitividade no certame, que resultou em economia de R$ 457.419,00 em relação ao valor estimado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234 a 236, do Regimento Interno-TCU e no art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; d) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.926/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.